Tribunal: TJDFT
Processo: 0004722-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FAVORECIMENTO REAL. TENTATIVA DE INGRESSAR APARELHOS CELULARES EM PRESÍDIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE (ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06). VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados por outros elementos de prova, como evidenciado no caso em apreço. 1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional e de tentativa de ingresso de aparelhos celulares no interior de presídio, sobretudo, diante dos testemunhos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos envolvidos, ratificados em juízo, da apreensão de drogas e celulares na posse do réu e de sua comparsa, além da respectiva perícia nas substâncias entorpecentes, capaz de testificar a natureza e quantidade da droga apreendida.
2. A análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado.
2.2 Na espécie, avaliada de forma conjugada, a natureza (cocaína e maconha) e a quantidade da droga apreendida, além de evidenciado o liame subjetivo entre os acusados, com vistas difusão de drogas e celulares ao interior de estabelecimento prisional, é de ser mantida a valoração negativa do artigo 42 da Lei 11.343/06 na primeira fase da dosimetria do apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.